Tribunal: TJMT
Processo: 1061867-20.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061867-20.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SORAIA ALESSANDRA DE MORAES - CPF: 957.420.501-00 (RECORRENTE), DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - CPF: 006.424.781-39 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. RECORTE DE UNIDADE PREVIAMENTE DESLIGADA. RELIGAÇÃO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais formulados em face de concessionária de energia elétrica, sob alegação de corte indevido do fornecimento em 22/08/2025, sexta-feira e sem prévia notificação, com restabelecimento apenas após quatro dias, além de retirada do medidor e cobrança de taxa de reinstalação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica em data vedada e sem prévia notificação, apta a ensejar dano moral indenizável, ou se a interrupção decorreu de recorte de unidade previamente desligada por inadimplência e religação irregular, nos termos da regulamentação aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova documental demonstra que a suspensão originária do fornecimento ocorreu em 25/06/2025, por inadimplência de fatura anterior, afastando a alegação de inexistência de débito apto a justificar o desligamento.

4.

A inspeção realizada em 22/08/2025 constatou religação irregular em unidade já desligada, seguida de recorte da unidade consumidora e retirada do medidor, situação juridicamente distinta de novo corte por inadimplemento.

5.

O art. 367, I, da Resolução ANEEL no 1.000/2021 autoriza a suspensão imediata do fornecimento em caso de religação à revelia da distribuidora, independentemente de aviso prévio ou do dia da semana, o que afasta a alegação de ilegalidade pelo fato de ter ocorrido em sexta-feira.

6.

As tentativas de religação em 22/08/2025 e 23/08/2025 restaram frustradas por inadequação técnica do padrão de entrada, sendo o fornecimento restabelecido em 24/08/2025, dentro do prazo regulamentar de vinte e quatro horas contado da eliminação do impedimento técnico.

7.

A responsabilidade civil objetiva da concessionária exige a demonstração de conduta ilícita, dano e nexo causal, os quais não se configuram quando comprovada causa legítima para a suspensão e regularidade do procedimento de religação.

8.

A parte recorrente não infirmou os elementos probatórios apresentados nem comprovou mora injustificada no restabelecimento do serviço, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, I, do CPC, sem prejuízo do art. 14 do CDC.

9.

Inexistente conduta abusiva ou vexatória, não se configura dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A constatação de religação irregular em unidade previamente desligada autoriza a suspensão imediata do fornecimento de energia elétrica, nos termos do art. 367, I, da Resolução ANEEL no 1.000/2021, independentemente de aviso prévio ou do dia da semana. 2. Não há dano moral quando comprovada causa legítima para a suspensão do serviço e o restabelecimento ocorre dentro do prazo regulamentar, inexistindo mora injustificada da concessionária.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1061867-20.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Soraia Alessandra de Moraes

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 a 26/02/2026 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que houve corte indevido do fornecimento em 22/08/2025, realizado em sexta-feira e sem prévia notificação, defendendo a configuração automática do dano moral pela privação de serviço essencial durante o final de semana, requerendo a reforma da sentença para condenação da concessionária ao pagamento de indenização.

PRELIMINARES:

AUSÊNCIA DE DIALETICIDAE RECURSAL

Colendos Pares,

Quanto a ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Colendos Pares;

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, a autora sustenta que, ao retornar para sua residência em 22/08/2025, uma sexta-feira, constatou a interrupção do fornecimento de energia elétrica, afirmando que quitou imediatamente eventuais débitos e, ainda assim, permaneceu sem energia por aproximadamente quatro dias, além de ter havido retirada do medidor e cobrança para reinstalação, circunstâncias que lhe teriam causado abalo moral.

Em contestação, a concessionária ré defende que não houve suspensão indevida naquela data, mas sim recorte de unidade consumidora previamente desligada, decorrente de inadimplência anterior e de autor religação irregular, tendo a religação posterior dependido de regularização técnica do padrão de entrada, sendo o fornecimento restabelecido no próprio dia 24/08/2025, dentro do prazo regulamentar.

Pois bem. O conjunto probatório revela que a suspensão originária do fornecimento ocorreu anteriormente, em 25/06/2025, por inadimplência de fatura referente ao mês de maio daquele ano, circunstância que afasta a premissa recursal de inexistência de débito apto a ensejar desligamento.

Os documentos operacionais demonstram, ainda, que em 22/08/2025 foi realizada inspeção em unidade já desligada, seguida de recorte da unidade consumidora e retirada do medidor, situação juridicamente distinta de novo corte por inadimplemento.

Na sequência fática comprovada, houve tentativa de religação sem instalação ainda em 22/08/2025, impedida por inadequação técnica, nova tentativa em 23/08/2025 igualmente obstada pelo mesmo motivo, e, após regularização do padrão de entrada, religação efetiva em 24/08/2025, realizada dentro do prazo regulamentar de vinte e quatro horas contado da eliminação do impedimento técnico.

Essa linha do tempo evidencia que a interrupção experimentada pela consumidora não decorreu de ato arbitrário da concessionária em data vedada, mas de situação técnica previamente instaurada e de religação condicionada à regularização da instalação, hipótese expressamente admitida pelo art. 367, inciso I, da Resolução ANEEL no 1.000/2021, que autoriza a suspensão imediata do fornecimento diante de constatação de religação irregular, independentemente de aviso prévio ou de observância do dia da semana,
in verbis:

“A religação das instalações do consumidor e demais usuários à revelia da distribuidora implica: I – nova suspensão do fornecimento de energia elétrica de forma imediata.”

A responsabilidade civil das concessionárias de serviço público, embora objetiva, exige demonstração de conduta ilícita, dano e nexo causal.

No caso concreto, a prova documental produzida pela ré comprova causa legítima para a suspensão e regularidade do procedimento de religação, ao passo que a recorrente não logrou infirmar tais elementos nem demonstrar mora injustificada no restabelecimento do serviço, ônus que lhe incumbia ao menos em grau mínimo de verossimilhança, nos termos do art. 373, I, do CPC, sem prejuízo da regra do art. 14 do CDC.

A alegação de ilegalidade do corte por ter ocorrido em sexta-feira não se sustenta diante da distinção entre suspensão por inadimplemento e recorte de unidade já desligada em razão de autor religação irregular, sendo esta última medida imediata autorizada pela disciplina regulatória, o que afasta a incidência das normas invocadas pela recorrente para caracterização automática do dano moral.

Também não se verifica demora indevida na religação, pois o restabelecimento ocorreu no próprio dia 24/08/2025, imediatamente após a regularização técnica, circunstância incompatível com a tese de permanência injustificada sem fornecimento de energia por período superior ao admitido pela regulamentação.

Por fim, não há nos autos qualquer comprovação de conduta abusiva, humilhante ou vexatória apta a configurar dano moral indenizável.

Ante o exposto
, conheço o recurso,
porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026